Tribunal: TJDFT
Processo: 0723147-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723147-13.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA RECORRIDO: CLEUTIANE MOURA DE MAGALHÃES DA CRUZ, JONATHAN PAULO SANTANA DA CRUZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. RÉS. POSTULAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOAS JURÍDICAS. CONSTRUTORAS E INCORPORADORAS. GRUPO ECONÔMICO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAREM COM OS CUSTOS PROCESSUAIS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA DE RECURSOS. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA (STJ, SÚMULA 481). PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE DECLARAÇÃO DE POBREZA ADSTRITA ÀS PESSOAS NATURAIS (CPC, ART. 99, § 3o). NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). GRATUIDADE NEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. Não obstante a pessoa jurídica, ainda que seu objeto social seja o desenvolvimento de atividades empresarias volvidas ao lucro, possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com a benesse é condicionada, por não se emoldurar como pessoa natural, à comprovação de que efetivamente não reúne condições de suportar os custos processuais sem prejuízo do desenvolvimento e preservação de suas atividades sociais, tanto que o legislador processual somente outorgara presunção de veracidade à alegação de pobreza advinda da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o; STJ, Súmula 481). 3. Conquanto a pessoa jurídica volvida ao lucro possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com a benesse demanda a comprovação de que a situação financeira e patrimonial que ostenta efetivamente inviabiliza o custeio da ação manejada em seu desfavor, derivando dessa premissa que, não evidenciando que sua situação é financeiramente periclitante e o passivo que apresenta suplanta o ativo, circunstância que não se presume pela mera circunstância de se encontrar em recuperação judicial, o benefício não lhe pode ser assegurado como forma, inclusive, de ser preservada a gênese e destinação da benesse processual, que é franquear o acesso ao Judiciário àqueles que não ostentam condições de suportar os custos processuais sem prejuízo da sua própria sobrevivência ou, em se tratando de pessoa natural, subsistência. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e seguintes, todos do Código de Processo Civil e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, asseverando que o órgão julgador, ao não conceder o pedido de assistência judiciária gratuidade, motivando sua decisão exclusivamente no fato de que não havia prova suficiente da necessidade da concessão do benefício, contrariou ao princípio juris tantum; b) artigos 6o e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/2005, pedindo seja reconhecida a sujeição à recuperação judicial do crédito que possui fato gerador anterior a recuperação judicial. Requer seja determinada a habilitação do crédito da parte recorrida nos autos da recuperação judicial. Tece considerações no sentido de que a decisão do tribunal a quo, negando a suspensão determinada pelo juízo universal da Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, afronta a competência absoluta do juízo universal da recuperação judicial, além de prejudicar claramente o plano de recuperação judicial em detrimento dos demais credores habilitados. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial e que as publicações sejam feitas em nome do advogado FABIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, pois o STJ já entendeu que “A questão foi enfrentada à luz de fundamentos eminentemente constitucionais. Nesse contexto, não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 98 e seguintes do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 29444587): (...) Dessas premissas emerge a certeza de que as agravantes efetivamente não podem ser agraciadas com o benefício que reclamaram. A declaração realizada não é suficiente para atestar sua situação financeira nem os elementos exibidos são aptos a comprovarem possíveis dificuldades econômico-financeiras atuais. Dessas evidências e do entendimento que emana dos precedentes colacionados deflui a constatação de que, considerando que as agravantes não evidenciaram que sua atual situação financeira as impossibilita de custear os emolumentos gerados pela ação manejada em seu desfavor, não podem ser contempladas com a gratuidade de justiça que postularam, denotando que a decisão arrostada seja mantida incólume. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada violação aos artigos 6o e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/2005, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, o AgInt na Pet 12.948/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/3/2020 e o AgInt no RMS 66.146/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/9/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado FABIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028